Tribunal: TJES
Processo: 5008756-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008756-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA SANTOS

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DAS QUESTÕES DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar ajuizada em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), indeferiu tutela provisória de urgência que objetivava a convocação do autor para as fases subsequentes do concurso público, já realizadas. O recorrente alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar, sustentando a ilegalidade em questões do certame e o risco de danos irreparáveis decorrentes de sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se a verificar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença simultânea dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. No caso concreto, não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que a ação foi ajuizada após a conclusão das etapas subsequentes do concurso, afastando a urgência necessária para justificar a medida pleiteada.

5. A eventual revisão das questões impugnadas e a repetição das etapas do concurso poderão aguardar o curso regular do processo, sem prejuízo ao direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO SOUZA SANTOS
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
ajuizada em face de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência quanto à convocação do autor para às fases subsequente do concurso, vez que já realizada.

Em suas razões recursais (ID n° 8920392), sustenta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando o fumus boni iuris, pela evidente incompatibilidade entre as questões e o edital, e o periculum in mora, considerando os danos irreparáveis de sua exclusão do concurso.

Argumenta, ainda, que o intervalo entre as etapas do concurso impossibilitou a judicialização imediata. Assim, pleiteia a anulação das questões impugnadas e a consequente participação nas etapas subsequentes, garantindo a transparência e a integridade do processo seletivo.

Decisão liminar no ID n° 10266087, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID n° 10737726, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO SOUZA SANTOS
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
ajuizada em face de
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência quanto à convocação do autor para às fases subsequente do concurso, vez que já realizada.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando o fumus boni iuris, pela evidente incompatibilidade entre as questões e o edital, e o periculum in mora, considerando os danos irreparáveis de sua exclusão do concurso.

Argumenta, ainda, que o intervalo entre as etapas do concurso impossibilitou a judicialização imediata. Assim, pleiteia a anulação das questões impugnadas e a consequente participação nas etapas subsequentes, garantindo a transparência e a integridade do processo seletivo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a presença
cumulativa
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo neste sentido o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO CORRELATA AO ATO ÍMPROBO. TEMA N. 309/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese em que se mostraram presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, consistente na afetação da matéria para julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema n. 309/STF), mudança do paradigma normativo e concessão de medida liminar na ADI n. 7.236, acrescido da condição de saúde do recorrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 55.270/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo em recurso especial contra o Estado de Mato Grosso. No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. Na decisão do ministro relator, manteve-se o desprovimento.

II - De início, convém registrar que, na dicção dos arts. 1.027, § 2º, 1.028, §§ 2º e 3º, e 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a competência para apreciar o pedido de tutela provisória para suspender o processo na origem somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o processamento do recurso especial pelo Tribunal de origem.

III - De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.

IV - Necessário, portanto, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, não se encontra presente o requisito do periculum in mora.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no TP n. 3.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

No caso em tela, embora o agravante sustente o
fumus boni iuris
, alegando ilegalidade em algumas questões do certame,
não ficou
evidenciado o
periculum in mora
.

Compulsando os autos, observo que o próprio contexto fático demonstra que a ação foi ajuizada em 17/05/2024,
após a conclusão das
etapas subsequentes do concurso
– incluindo a avaliação multiprofissional, o procedimento de heteroidentificação e o envio da documentação referente ao desempate de notas, conforme previsto no edital e destacado na decisão de origem.

Ademais, à época do
ajuizamento
, já
estava próximo da divulgação do resultado final do certame, prevista para ocorrer em 07/06/2024. Assim, a tardia propositura da ação, após a realização das etapas que o agravante pretende refazer, afasta a urgência necessária para justificar a concessão da tutela de urgência.

Neste sentido perfilho do entendimento exarado pelo Magistrado
a quo
, de que “
não é possível sustentar o argumento da existência de perigo da demora no presente caso, tendo em vista que a etapa cuja participação é almejada pelo autor já foi realizada
”.

Por sua vez, ainda que se alegue eventual direito à revisão das questões impugnadas, a possível repetição das etapas não realizadas pelo agravante poderá aguardar o deslinde da ação no curso regular do processo, sem prejuízo ao direito do autor.

Inclusive, no mesmo seguimento é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO - TUTELA CAUTELAR – LIMITES DA COGNIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – QUESTÃO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O agravante impugna, por meio do presente recuso, decisão liminar proferida em tutela cautelar em caráter antecedente, de modo que este e. Sodalício está limitado a analisar o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 300 c/c 305 do CPC.
2 - O exame das decisões judiciais em segundo grau de jurisdição restringe-se ao conteúdo do provimento atacado, visto que o efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança tão somente as questões que foram resolvidas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3 - Considerando que o agravante não direcionou qualquer argumento em face da conclusão alcançada pelo magistrado a quo acerca da ausência de probabilidade do direito invocado, resulta flagrante o desprovimento recursal. 4 - O entendimento sedimentado na jurisprudência é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5014843-80.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11/06/2024)

Portanto, é clara a ausência dos requisitos para a concessão da liminar pretendida em primeiro grau, o que torna o desprovimento do recurso medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLAUDIO SOUZA SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar